Tribunal: STF
Processo: AI 508047
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
   de ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
   meramente reflexa ao texto da Constituição.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 93,
   IX, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Não
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.